Tribunal: TJMT
Processo: 0042763-56.2013.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0042763-56.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), PEDRO HENRY NETO - CPF: 175.068.671-68 (EMBARGANTE), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), LUIZ ALBERTO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 005.562.711-06 (ADVOGADO), FERNANDA CARVALHO BAUNGART - CPF: 002.870.561-04 (ADVOGADO), CHRISTIAN EDUARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 545.013.341-34 (ADVOGADO), ALINNE SANTOS MALHADO - CPF: 016.539.601-67 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), RONALDO PEDRO SZEZUPIOR DOS SANTOS - CPF: 570.951.081-53 (ADVOGADO), AISSA KARIN GEHRING - CPF: 594.993.971-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIELLY MEIRA COUTINHO - CPF: 032.990.131-14 (ADVOGADO), MILA CHRISTIE RIBEIRO DE DEUS - CPF: 062.581.241-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA E JULGOU PREJUDICADO OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0042763-56.2013.8.11.0041

EMBARGANTE: PEDRO HENRY NETO

EMBARGADO: MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DESCUMPRIMENTO DE ORDENS JUDICIAIS
NO EXERCÍCIO DO CARGO DE SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE –
SENTENÇA CONDENATÓRIA POR VIOLAÇÃO AO ART. 11, II, DA LEI N. 8.429/92
– R
EVOGAÇÃO DO INCISO II DO ART. 11 DA LEI N. 8.429/92 PELA LEI Nº 14.230/21 – ROL TAXATIVO – CONDENAÇÃO AFASTADA
– RETIFICAÇÃO DA SENTENÇA E JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS VEICULADOS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EMBARGOS PREJUDICADOS.

Co
mo a conduta atribuída ao Embargante tipificada no art. 11, inciso II, da Lei nº 8.429 /92 foi revogada

pela Lei nº 14.230 /21 não há como manter a condenação imposta na sentença, haja vista a aplicação imediata da lei mais benéfica nos termos do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0042763-56.2013.8.11.0041

EMBARGANTE: PEDRO HENRY NETO

EMBARGADO: MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Pedro Henry Neto
(ID
68998460)
em face do

acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação n° 0042763-56.2013.8.11.0041, interposto também pelo embargante, que a unanimidade foi desprovido, para manter a sentença que j
ulgou procedente os pedidos formulados na exordial, condenando o Apelante nos termos do artigo 12, III, da
Lei 8.429/92
, pelo cometimento dos atos descritos no
artigo 11, caput e inciso II do mesmo diploma legal
, c/c artigo 37, caput, da CRFB, bem como determinou o pagamento de multa civil fixado em 3 (três) vezes o valor da remuneração percebida enquanto Secretário de Estado de Saúde, assim como o pagamento das custas processuais
(ID
67014998).

Nas razões recursais, o embargante alega que o julgamento incorreu em omissão
em relação a análise do cerceamento de defesa em razão da violação dos artigos 9º e 10 do CPC, bem como quanto à produção da prova documental requerida.

Argumenta ainda ocorrência de c
ontradição,
uma vez que aponta a desnecessidade de produção de prova para configuração do ato ímprobo, mas afirma que o Embargante não apresentou material probatório.

Diz, ainda, que,
o acórdão se pauta em precedente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sem sequer mencionar o número, data de julgamento e relator, e não afasta expressamente os precedentes apontados na apelação, oriundos do Superior Tribunal de Justiça, demonstrando a distinção entre estes e o caso em julgamento, conforme determina o artigo 489, § 1º, VI, do CPC
.

Ao final, requer o provimento dos embargos de declaração para sanar a omissão e contradição apontadas, atribuindo efeitos infringentes aos presentes aclaratórios, para julgar improcedente a ação civil pública.

Contrarrazões apresentada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso ao ID
74799452, pugnando o desprovimento com aplicação da multa prevista no parágrafo 2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil por mostrar-se a pretensão nitidamente protelatória.

Diante da publicação da Lei Federal nº 14.230/2021, de 25/10/2021, que institui relevantes normas sobre os atos de improbidade administrativa, foi oportunizado às partes, o prazo comum de 15 dias, a fim de que se manifestassem sobre a eventual incidência da Lei n. 14.230/2021, que promoveu alterações na Lei de Improbidade Administrativa (ID n.
157667654
).

Ato contínuo, acostou-se, manifestação do embargante
pleiteando a reforma da sentença para afastar a condenação do Peticionante pela prática da conduta descrita no inciso II do art. 11 da Lei n° 8.429/92, tendo em vista a revogação do dispositivo, tratando-se de alteração legislativa material mais benéfica (ID 159734163).

Por sua vez, a Procuradoria Geral de Justiça no ID
161679671, ressaltou que
a fim de não se desvirtuar a natureza recursal dos embargos declaratórios, além do improvimento recursal, o Parquet requer a essa Colenda Câmara, a devolução dos autos ao Juízo de Origem, para apreciação do pedido do recorrente com relação às alterações legislativas na Lei 8.429/199 pela Lei 14.230/2021
, alternativamente, a suspensão do presente feito, diante da pendência de análise quanto à revogação do artigo 11, inciso II, da Lei nº 8.429/92 na ADI nº 7236.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 22 de maio de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0042763-56.2013.8.11.0041

EMBARGANTE: PEDRO HENRY NETO

EMBARGADO: MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como se sabe, os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou aclaratório.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.023, § 2º, CPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis os declaratórios,
in verbis
:

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

Na origem, foi ajuizada pelo Ministério Público Estadual, a Ação Civil Pública n° 0042763-56.2013.8.11.0041, em desfavor de Pedro Henry Neto, objetivando a condenação as sanções do artigo 12, III, da
Lei 8.429/92
, pelo cometimento dos atos descritos no
artigo 11,
caput
e inciso II
do mesmo diploma legal, c/c
artigo 37,
caput,
da CRFB
, bem como determinou o pagamento de multa civil fixado em 3 (três) vezes o valor da remuneração percebida enquanto Secretário de Estado de Saúde, assim como o pagamento das custas processuais.

A sentença reputou a conduta do réu Pedro Henry Neto subsumida à figura do artigo 11, caput e inciso II, da Lei de Improbidade Administrativa c/c artigo 37, caput, da Constituição Federal, reconhecendo a prática de ato de Improbidade Administrativa que violou os princípios da legalidade, da lealdade às instituições, eficiência e o interesse público (ID 3919050 - Pág. 1 a 3919053 - Pág. 5).

No dispositivo, julgou procedente o pedido do Ministério Público Estadual, para condenar Pedro henry Neto pela prática de ato de improbidade administrativa, nos termos do artigo 11, caput, e inciso II, da Lei n° 8.429/92 c/c artigo 37, caput, da Carta da Republica, pela conduta praticada em prejuízo aos princípios da legalidade, da moralidade, da lealdade as instituições e da eficiência, aplicando-lhe a pena de pagamento de multa civil no patamar de 3 (três) vezes a remuneração percebida a época dos fatos pelo exercício do cargo público de Secretário de Estado de Saúde, a ser revertida a favor do Estado de Mato Grosso, e pagamento das custas e despesas processuais.

Irresignado, Pedro Henry Neto interpôs recurso de apelação, o qual foi desprovido via acórdão inserido ao ID 67014998, e publicado em 25-11-2020. Não satisfeito, opôs Embargos de Declaração (ID 68998460), que ainda não foi julgado.

Registra-se que
não ocorreu o transito em julgado
.

Instados a se manifestarem a respeito da eventual incidência da Lei n. 14.230/2021, que promoveu alterações na Lei de Improbidade Administrativa (ID n.
157667654
), o embargante-apelante-requerido pleiteou
a reforma da sentença para afastar a condenação do Peticionante pela prática da conduta descrita no inciso II do art. 11 da Lei n° 8.429/92, tendo em vista a revogação do dispositivo, tratando-se de alteração legislativa material mais benéfica (ID 159734163)
, enquanto a Procuradoria Geral de Justiça no ID
161679671, ressaltou que
a fim de não se desvirtuar a natureza recursal dos embargos declaratórios, além do improvimento recursal, o Parquet requer a essa Colenda Câmara, a devolução dos autos ao Juízo de Origem, para apreciação do pedido do recorrente com relação às alterações legislativas na Lei 8.429/199 pela Lei 14.230/2021
, alternativamente, a suspensão do presente feito, diante da pendência de análise quanto à revogação do artigo 11, inciso II, da Lei nº 8.429/92 na ADI nº 7236.

De plano, consigno que não cabe a suspensão do feito diante da pendencia da análise da ADI n° 7236, oposta pela Associação Nacional dos Membros do Ministério Público – CONAMP, e distribuída a relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, consoante o indeferimento da medida cautelar referente aos
artigo
s
11, caput
e
inciso
s I e
II
;
12
, I, II e III, §
§ 4º
e 9º, e art. 18-A, parágrafo único; 17, §§ 10-C, 10-D e 10-F, I; 23, caput, § 4º, II, III, IV e V, e § 5º, incluídos ou alterados pela Lei 14.230/2021, diante da ausência de requisitos para tal.

Ressalta-se,
ab initio
, que, com a entrada em vigor da Lei n. 14.230, de 25/10/2021, foram promovidas significativas alterações na Lei n. 8.429/92, que dispõe sobre
as sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa, de que trata o § 4º do art. 37 da Constituição Federal; e dá outras providências.

Destaca-se, ainda, que, inobstante as inúmeras discussões no âmbito jurídico a respeito do direito intertemporal e da consequente retroatividade da norma sancionatória mais benéfica, em recente julgamento pelo STF do
ARE 838989 -

TEMA

1.199
,
foram fixadas as seguintes teses:

1)
É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO
;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3)
A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei
.

Nesse aspecto, segundo o julgamento do
pelo STF do
TEMA 1.199,
a

nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente.

Cumpre destacar que, a redação dada pela Lei n.
14.230/2021,
ao
art. 1º e parágrafos da Lei n. 8.429/92, estabelece que
apenas as
condutas dolosas

tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 serão consideradas atos de improbidade administrativa
, ou seja,
somente se admite responsabilizar os
atos dolosos
praticados com a finalidade específica de alcançar
o resultado ilícito
, não bastando a voluntariedade do agente
,
in verbis:

Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 1º Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 2º Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 3º O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

Além disso,
em consequência da alteração promovida pela
a Lei nº
14.230
/2021
que passou a prever um rol taxativo ao
art. 11 da LIA e
expressamente revogou os incisos I, II, IX e X do referido artigo
, a conduta antes prevista nos referidos incisos passaram a ser mero ato de irregularidade que não mais sujeita o infrator às penas da improbidade administrativa.

Veja-se:

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

I -
(revogado);

(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

II -
(revogado)
;
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado;
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

IV - negar publicidade aos atos oficiais, exceto em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado ou de outras hipóteses instituídas em lei;
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

V - frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório, com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros;
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades;
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

VIII - descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas.
(Vide Medida Provisória nº 2.088-35, de 2000)

(Redação dada pela Lei nº 13.019, de 2014)

(Vigência)

IX -
(revogado)
;
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

X -
(revogado)
;
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

XI - nomear cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas;
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

XII - praticar, no âmbito da administração pública e com recursos do erário, ato de publicidade que contrarie o disposto no
§ 1º do art. 37 da Constituição Federal
, de forma a promover inequívoco enaltecimento do agente público e personalização de atos, de programas, de obras, de serviços ou de campanhas dos órgãos públicos.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

Compulsando os autos, observa-se que, a inicial da ação civil pública atribui às Embargantes a prática de ato de improbidade administrativa previsto no art. 11, II, da Lei n. 8.429/92, pois no exercício das funções inerentes ao cargo de Secretário de Estado de Saúde – período de 01/01/2011 a 16/11/2011, descumpriu 14 (quatorze) ordens judiciais.

Ocorre que, tendo o referido inciso sido expressamente revogado pela Lei n. 14.230/2021
, não há que se falar na condenação das Embargantes com base em tais dispositivos, por não mais se enquadrar como ato ímprobo e por tratar de alteração legislativa material mais benéfica.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA AO ACUSADO. APLICABILIDADE.
EFEITOS PATRIMONIAIS. PERÍODO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO.

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 269 E 271 DO STF. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973.

II - As condutas atribuídas ao Recorrente, apuradas no PAD que culminou na imposição da pena de demissão, ocorreram entre 03.11.2000 e 29.04.2003, ainda sob a vigência da Lei Municipal n. 8.979/79. Por outro lado, a sanção foi aplicada em 04.03.2008 (fls. 40/41e), quando já vigente a Lei Municipal n. 13.530/03, a qual prevê causas atenuantes de pena, não observadas na punição.

III -
Tratando-se de diploma legal mais favorável ao acusado, de rigor a aplicação da Lei Municipal n. 13.530/03, porquanto o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no art. 5º, XL, da Constituição da República, alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionador. Precedente.

IV - Dessarte, cumpre à Administração Pública do Município de São Paulo rever a dosimetria da sanção, observando a legislação mais benéfica ao Recorrente, mantendo-se indenes os demais atos processuais.

V - A pretensão relativa à percepção de vencimentos e vantagens funcionais em período anterior ao manejo deste mandado de segurança, deve ser postulada na via ordinária, consoante inteligência dos enunciados das Súmulas n. 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.

VI - Recurso em Mandado de Segurança parcialmente provido.

(RMS 37.031/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 8/2/2018, DJe 20/2/2018). [Destaquei]

Considerando disposição expressa

sobre a previsão de retroatividade, impõem o reconhecimento da inexistência do ato ímprobo imputado em desfavor do requerido e a consequente improcedência da ação
.

Logo, resta prejudicada a análise dos fundamentos apresentados nos embargos de declaração.

Pelo exposto, diante da superveniência da Lei n. 14.230/2021 e consequente revogação do inciso II, do art. 11 da Lei n. 8.429/92 que culminou na condenação do Embargante pela prática de ato de improbidade administrativa,
RETIFICO
a sentença para julgar improcedente a ação e; consequentemente, julgo
PREJUDICADO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023